Tribunal: TJDFT
Processo: 0748381-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0748381-55.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ ALFREDO ALCAIDE LOTUFO AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUIZ ALFREDO ALCAIDE LOTUFO contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, em sede da Ação Monitória n. 0706433-73.2025.8.07.0020, iniciada em seu desfavor pela COOPERFORTE- COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DE FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA. Na r. decisão agravada (ID 249570901 na origem) a d. Magistrada indeferiu o benefício da justiça gratuita pleiteada pelo réu e o pedido de inversão do ônus da prova, determinando a abertura de prazo especificação de provas pelas partes. Irresignado, o réu agravante opôs embargos de declaração (ID 251136836 na origem), que foram rejeitados, nos termos da decisão de ID 253505683 (origem), oportunidade em que também foram indeferidos os pedidos de (i) produção de prova testemunhal, postulado pela parte requerida com o objetivo de comprovar a sua precariedade econômica, ao argumento de que já consta nos autos documentação suficiente para esta finalidade (IDs 248812116 a 248816720); (ii) depoimento pessoal do representante da parte autora; e (iii) produção de prova pericial contábil. Em suas razões recursais (ID 78029207), o agravante pleiteia, preliminarmente, a concessão da gratuidade de justiça. No mérito alega que nos embargos monitórios ofertados, requereu além da concessão da gratuidade de justiça, a inversão do ônus da prova e a produção de prova pericial contábil e testemunhal, tendo tido todos seus pedidos indeferidos pelo Juízo de origem. Acrescenta que a decisão viola o princípio da não surpresa, do contraditório e do devido processo legal. Afirma que o indeferimento da gratuidade de justiça não levou em consideração a documentação juntada aos autos. Sustenta que a negativa de produção de provas pericial e testemunhal não foram devidamente justificadas. Afirma que a relação de consumo havida entre as partes justifica a inversão do ônus da prova requerida e que o indeferimento da prova pericial contábil caracteriza cerceamento de defesa. Com esses argumentos requer o deferimento da gratuidade de justiça. Em cognição sumária, pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para impedir a (c)onversão do mandado monitório em título executivo judicial e a vedação de quaisquer atos constritivos, até o julgamento de mérito deste Agravo de Instrumento (sic.). No mérito, postula o provimento do recurso, a fim de reformar a r. decisão agravada para (i) deferir ao agravante os benefícios da gratuidade de justiça; (ii) determinar a inversão do ônus da prova; (iii) deferir a produção de prova pericial contábil. Sem preparo, ante ao pedido de gratuidade formulado junto às razões de recorrer. Esta Relatoria, conforme decisão de ID 78059046, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento do preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias. Preparo recolhido (ID 78087646). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil, estabelece as hipóteses em que é cabível a interposição de agravo de instrumento, dentre as quais não se encontra decisões que indeferem pedido de produção de provas. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n.o 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 988), firmou tese nos seguintes termos: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Observa-se que a tese jurídica firmada reconhece a taxatividade mitigada do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, possibilitando, excepcionalmente, a interposição de agravo de instrumento, desde que preenchido um requisito objetivo: a urgência. Vale dizer que a urgência decorre da inutilidade do julgamento futuro da questão no recurso de apelação, devendo o Tribunal examinar a demanda de maneira imediata para que o tempo de espera não acarrete a prestação jurisdicional de pouco ou nenhum proveito para a parte. No caso em apreço, além de a questão ventilada no recurso não estar acobertada pelas hipóteses versadas no artigo 1.015, do Código de Processo Civil, não se encontra configurada a urgência na apreciação da matéria, uma vez que o questionamento relativo a possível cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da produção da prova pericial requerida poderá ser arguido em eventual recurso de apelação interposto contra a sentença. Por certo, caso a questão não seja examinada no agravo de instrumento, não há risco de perecimento do direito a ensejar a admissão desta modalidade recursal para o fim de impugnar a r. decisão recorrida. Por ocasião do julgamento do recurso de apelação, eventual reconhecimento do cerceamento de defesa ensejará o retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição, a fim de que seja produzida a prova, caso venha a ser considerada indispensável à solução do litígio. Com efeito, de acordo com o § 1o do artigo 1.009 do Código de Processo Civil, [a]s questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. Não há, portanto, como ser admitido o processamento do agravo de instrumento neste ponto, tese corroborada pela jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça em casos semelhantes (Acórdão 1713559, 07413100720228070000, Relator: RENATO SCUSSEL,2a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 22/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1360411, 0712851-29.2021.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/08/2021, publicado no PJe: 12/08/2021.). De fato, não havendo risco de irreversibilidade da decisão exarada, uma vez que a questão poderá ser eventualmente debatida e examinada em preliminar de apelação, mostra-se incabível a interposição do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, no que diz respeito ao pedido de produção de prova pericial, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito parcialmente o processamento do recurso. De acordo com inciso I, do artigo 1.019, do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso em análise, o agravo de instrumento tem por objeto decisão interlocutória exarada em ação monitória, no ponto em que indeferiu os pedidos de concessão de gratuidade de justiça e de inversão do ônus da prova. Trata-se, portanto de recurso interposto contra ato judicial com conteúdo decisório negativo, a evidenciar a inutilidade de atribuição de efeito suspensivo. No entanto, a despeito de postular a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, o agravante pretende a antecipação dos efeitos da tutela recursal, pretensão que passo a examinar por força do princípio da fungibilidade das tutelas de urgência. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar a possibilidade de concessão de gratuidade de justiça e de inversão do ônus da prova. No que diz respeito à gratuidade de justiça, o benefício foi negado ao agravante nos termos já delineados na decisão de ID 78059046, os quais ratifico na presente decisão. Sobre o pedido de inversão do ônus da prova, é cediço que às instituições financeiras aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, consoante entendimento consolidado do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado no verbete sumular de número 297, in verbis: (o) Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. No entanto, ainda que o caso dos autos deva ser analisado de acordo com as normas consumeristas, não devem ser acolhidos os argumentos vertidos pelo agravante, quanto à necessidade de inversão do ônus probatório. De acordo com o § 2o do artigo 702 do Código de Processo Civil, a parte requerida tem o dever de (d)eclarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida. A ação monitória não implica alteração da regra geral de distribuição do ônus da prova contida no artigo 373 do Código de Processo Civil. A prova escrita, que serve de base para o ajuizamento da monitória, gera apenas a presunção relativa de existência do débito, a partir de um juízo de cognição sumária no início do processo. A parte demandada deve se desincumbir do ônus probatório (artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil), caso pretenda desconstituir o direito da instituição financeira credora, seja pela demonstração da inexistência da relação jurídica ou mesmo do adimplemento de sua obrigação, sendo certo que os extratos bancários e faturas que instruem a exordial da ação monitória demonstram a efetiva disponibilização dos valores contratados pelo agravante junto à instituição bancária agravada (IDs 230600421, 230600422, 230600423 e 230600424 na origem). É neste sentido o precedente desta egrégia 8a Turma Cível: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA DE PAGAMENTO E CARTÃO DE CRÉDITO. TERMO DE ADESÃO. INADIMPLEMENTO DAS FATURAS. EXCESSO NA EXECUÇÃO. ÔNUS DA PROVA. RÉU. NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Os sujeitos do processo têm o direito de requerer a produção das provas que julgarem necessárias para demonstrar a veracidade de suas alegações. Caberá ao magistrado, no entanto, enquanto destinatário da prova, analisar e indeferir os pedidos que não tenham utilidade para a entrega da tutela jurisdicional, apresentando os fundamentos de sua decisão. 2. In casu, recaía sobre à ré o ônus de demonstrar minimamente as incorreções na evolução do débito apurado pela autora, mediante prova idônea capaz de afastar a higidez do crédito perseguido. 2.1. Contudo, a apelante não logrou êxito em comprovar a indispensabilidade da prova requerida (perícia contábil), ônus que lhe competia (art. 373, I e II, do Código de Processo Civil). 3. Não há que se falar em cerceamento de defesa, na medida em que o feito comportava julgamento antecipado e a prova requerida era dispensável para influenciar na formação do convencimento do julgador. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1785341, 0705261-52.2022.8.07.0004, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/11/2023, publicado no DJe: 24/11/2023.) – grifo nosso APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO. INADIMPLEMENTO DAS FATURAS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DO VALOR COBRADO. ÔNUS DA PROVA NÃO ATENDIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. "O contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória" (Súmula 247 do STJ). 2. "O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor" (art. 373, I e II, do CPC). 3. Estando a demanda monitória aparelhada por documentos idôneos à demonstração da higidez do crédito, e não tendo o devedor impugnado o contrato entabulado entre as partes tampouco as compras efetuadas no cartão de crédito, deve ser julgado procedente o pedido de condenação ao pagamento das faturas inadimplidas. 4. A genérica alegação de excesso do valor cobrado não basta à elisão do crédito, devendo ser acompanhada da indicação pormenorizada da quantia que o devedor reputa devida, mediante a apresentação de planilha específica que represente e materialize efetiva oposição à pretensão do credor. 5. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. (Acórdão 1711767, 0706072-94.2022.8.07.0009, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/06/2023, publicado no DJe: 20/06/2023.) – grifo nosso Ressalte-se, ainda, que, em análise de cognição sumária, o Contrato de Adesão a Produtos e Serviços foi devidamente assinado eletronicamente pelo réu (ID 230600421 na origem), não estando, portanto, evidenciado qualquer vício consentimento por parte do mutuário agravante. Conclui-se, assim, que a argumentação vertida pelo agravante não se mostra suficiente para evidenciar a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, a justificar a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito 1a Vara Cível de Águas Claras o teor da presente decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 4 de novembro de 2025 às 18:39:40. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora